Tribunal: TJDFT
Processo: 0743329-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743329-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VS DATA COMERCIO &amp; DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 42716522, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora